Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS CONTRA DECISÃO DE DESERÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DESERTO. ART. 1.007 DO CPC INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado.
2. Alega a agravante que houve omissão quanto a aplicação dos artigos 6o e 1.007, §2o, do CPC e dos artigos 6o e 92, da Lei 9.099/1995. Sustenta que deve ser reconhecido o direito à intimação prévia para complementação das custas antes da decretação de deserção, em aplicação ao CPC e aos princípios da justiça e cooperação. Requer o conhecimento do recurso inominado.
3. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/1995.
4. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção."
5. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
6. Nos termos do Enunciado 168, do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015."
7. Se a recorrente juntou no prazo legal apenas a guia das custas e seu respectivo comprovante de pagamento, sem o preparo (guia e comprovante de recolhimento), deve ser mantida a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.